Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703169-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: J R DE ARAUJO &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 32891936. Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR